Tribunal: TJPA
Processo: 0813613-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813613-48.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica, à pena privativa de liberdade, substituída por pena restritiva de direitos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A insurgência recursal busca a absolvição por suposta ausência de dolo e, subsidiariamente, a exclusão da indenização e da restrição de fim de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve dolo na conduta de descumprir a medida protetiva de urgência; (ii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal; (iii) se é possível a exclusão ou modificação da pena restritiva de direitos aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou plenamente comprovado que o réu possuía ciência da medida protetiva deferida, vigente no momento dos fatos, e, mesmo assim, descumpriu sua ordem, configurando o dolo exigido no tipo penal.
4. A prova oral, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos relatos das testemunhas policiais, é suficiente para embasar a condenação.
5. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no âmbito criminal é cabível, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 983 do STJ.
6. Correta a fixação da pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana, não havendo aplicação de duas restritivas, mas apenas recomendação pedagógica a frequência em cursos ou palestras sobre violência de gênero, sem caráter autônomo de penalidade.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 500,00) é razoável e proporcional, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela prática consciente da conduta vedada, desde que o agente possua ciência da ordem judicial em vigor. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais no âmbito da sentença penal condenatória quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, independentemente de instrução específica, conforme Tema nº 983 do STJ. 3. A imposição de pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana, acompanhada de medida de caráter educativo, não configura cumulação ilícita de penas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO GONÇALVES,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de danos morais, pela prática delitiva do
art. 24-A, da Lei Maria da Penha. (ID 25331412)

Consta da denúncia (ID 25331412), em síntese que no dia 09.07.2023, se dirigiu até a residência da vítima, a qual era proibido de frequentar e se aproximar, sob o efeito de drogas e passou a quebrar tudo o que encontrou na residência.

Inconformado, pugna o Apelante pela sua absolvição por ausência de elementos suficientes para condenação, alegando que não existiu dolo específico de descumprir medida protetiva. Alternativamente, requer a exclusão de uma pena restritiva de direitos, referente a prestação de serviços a comunidade, alegando a impossibilidade de aplicar duas, já que a condenação fora inferior a pena de 01 (um) ano. Finalmente, requer a exclusão ou redução do valor de indenização para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta) reais. (ID 25331427)

Em contrarrazões (Id 25331429)
, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
(ID 26277620)
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório, sem revisão, para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante pela sua absolvição por ausência de elementos suficientes para condenação, alegando que não existiu dolo específico de descumprir medida protetiva.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, por meio dos documentos juntados aos autos, especialmente boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante delito e medida protetiva de urgência, todos em total consonância com a prova oral colhida em sede policial e de juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, Zulmira Andrade da Silva, declarou em juízo, em síntese, que o seu neto, ora apelante Carlos, é usuário de drogas e fica muito agressivo quando não está usando, que lhe ameaça e quebra coisas, bem como fica lhe extorquindo.

Logo, no caso em tela, o depoimento da vítima é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Corroborando com o depoimento da vítima, destacam-se os depoimentos convictos prestados pelas testemunhas policiais militares JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA MARQUES e ENEIAS LOBO RAIOL, que em juízo, declararam que receberam a ocorrência e ao chegar no imóvel havia várias coisas quebradas, e o apelante estava lá, momento que o conduziram para a delegacia.

Ademais, conforme consta da sentença (ID 25331412 – Pág. 4): “Consta nos autos que o réu tomou ciência do deferimento das medidas protetivas no dia 16/03/2022 e as medidas deferida no processo de n° 0804049-79.2022.814.0401, ainda estavam em vigor, por força da sentença proferida em 02/06/2023, sendo que o descumprimento ocorreu no dia 09/07/2023, ou seja, após a intimação do requerido. Tinha, portanto, pleno conhecimento de que não poderia se aproximar da ofendida ou dirigir-lhe a palavra.”

Portanto, o apelante tomou ciência do deferimento das medidas protetivas no dia 16/03/2022 e as medidas deferidas no processo de n° 0804049-79.2022.814.0401, ainda estavam em vigor, por força da sentença proferida em 02/06/2023, sendo que o descumprimento ocorreu no dia 09/07/2023, ou seja, após a intimação do requerido, pelo que possuia pleno conhecimento de que não poderia se aproximar da ofendida.

Colaciono julgado no sentido de que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos:

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3.
O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo referente a exclusão de uma pena restritiva de direitos, referente a prestação de serviços a comunidade, alegando a impossibilidade de aplicar duas, posto que da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado substituiu a reprimenda corporal por apenas uma restritiva de direitos, consistente a limitação dos fins de semana, sugerindo apenas que o mesmo participe de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo Juízo da Execução.

No mesmo sentido, não há como acolher o pedido alternativo referente a exclusão dos danos morais, considerando que sua fixação é possível quando o órgão acusatório solicita expressamente, conforme ocorreu no presente caso, quando o Ministério Público pediu expressamente na Denúncia (ID 25331370).

Ressalto que no Recurso Repetitivo 983 do STJ, firmou-se a tese que:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação: DJe 25/06/2019)

No mesmo sentido, não há que se falar em redução dos danos morais fixados, por entender que a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) é manifestamente insuficiente para atender as finalidades reparatória e punitiva estabelecidas na legislação, sendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) proporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para

manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2025